Tribunal: TJMT
Processo: 1009729-18.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009729-18.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIRA LOIRENA BARROS PINTO - CPF: 845.943.221-15 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), JOSUE LAURENTINO - CPF: 325.933.762-87 (RECORRIDO), EVERTON JOSE PACHECO SAMPAIO - CPF: 288.637.802-00 (ADVOGADO), BANCO ABN AMRO REAL S.A. - CNPJ: 33.066.408/0001-15 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1009729-18.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrido(s):

Maira Loirena Barros Pinto

Josué Laurentino

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de junho de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DECORRENTE DA NÃO TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO E CONSEQUENTEMENTE ENVIO DE OFICIO AO DETRAN PARA BAIXA DE GRAVAME. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECURSO INOMINADO COMO SUCEDÂNEO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INOMINADO INCABÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se o recurso inominado foi interposto contra decisão que indeferiu a homologação de acordo, verifico que se trata de decisão interlocutória, e, como tal,
nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a decisão que indeferiu a homologação de acordo e expedição de ofício ao Detran visando a transferência da propriedade do veículo objeto de discussão.

O caso em discussão refere-se a ação de obrigação de fazer decorrente da não transferência de veículo c/c indenização por danos morais e materiais, em que alega que vendeu o veículo FORD/Escort 1.0 Hobby, Cor prata, Placa JYA0243, Renavam 617169063 para o Sr. Josué Laurentino, primeiro requerido, por meio de alienação fiduciária junto ao Banco ABN AMRO Real S/A, segundo requerido, na data de 20/03/2007, entregando ao comprador o Recibo do Veículo (DUT) devidamente assinado e registrado em cartório. Alega que ao tentar realizar um financiamento imobiliário tomou conhecimento da existência de pendências junto a PGE-MT referente a este veículo e as quitou para liberar seu crédito. Discorre que no DETRAN constam outros débitos, razão pelo qual requer indenização pelos danos morais e materiais sofridos.

Na audiência de conciliação realizada, em 27/05/2021, as partes se compuseram amigavelmente, nos seguintes termos:

As partes, em comum acordo, requerem expedição de ofício para o DETRAN/MT para realizar a transferência de propriedade do veículo FORD/Escort 1.0 Hobby, Cor prata, Placa JYA0243, Renavam 617169063 para o nome do JOSUÉ LAURENTINO, inscrito sob o CPF no 325.933.762-87, RG no 19678142 SSP/MT, bem como cancelar a pontuação na CNH da autora, titular do CPF 845.943.221-15 (MAIRA LOIRENA BARROS PINTO), referente às multas oriundas da circulação do véiculo FORD/Escort 1.0 Hobby, Cor prata, Placa JYA0243, Renavam 617169063 para o nome do JOSUÉ LAURENTINO inscrito sob o CPF no 325.933.762-87, RG no 19678142 SSP/MT, OCORRIDAS APÓS A data 20.03.2007. As despesas referentes à transferência no DETRAN/MT serão pagas pela parte autora. A Reclamada BANCO ABN AMRO REAL S.A. (AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e BANCO SANTANDER S/A) pagará à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em parcela única, em até 15 (quinze) dias úteis, mediante depósito na seguinte conta bancária: Banco do Brasil, Agência 2960-2, Conta Corrente no 8457-3, de titularidade de MAIRA LOIRENA BARROS PINTO, CPF no 845.943.221-15. Em caso de inadimplemento dessa obrigação, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 5.000,00. Do valor de R$ 5.000,00, a quantia de R$ 4.000,00 será paga a título de danos indenizatórios reclamados na inicial, e quantia de R$ 1.000,00 restante para que a autora possa custear as despesas de transferência, de forma que, eventual despesa excedente será de responsabilidade dela.

Na decisão interlocutória proferida no id 126770745, o d. Juiz de primeiro grau, indeferiu a homologação do acordo em razão do pleito envolver interesse do Estado. Fundamentou que o Detran não é parte no processo, não sendo possível lhe impor obrigação de modificar o sujeito passivo das obrigações tributárias.

Dessa decisão foram opostos embargos declaratórios pelo banco requerido que foram rejeitados, conforme consta do id 126770752.

Recurso inominado interposto no id 126770754.

Pois bem. O
presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão atacada nos autos não é terminativa
, de modo que não pode ser afrontada por recurso inominado.

A Lei n. 9.099/95, que rege os processos que tramitam pelo microssistema dos Juizados Especiais, só admite a interposição de recurso inominado contra sentença, sendo inadmissível a sua oposição contra decisão interlocutória.

A doutrina majoritária não admite a interposição de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, especialmente em razão dos princípios norteadores da Lei n. 9.099/95, dentre eles a informalidade, simplicidade e celeridade processual.

A referida Lei estabelece um procedimento processual próprio, nitidamente distinto do previsto no Código de Processo Civil, em vista dos princípios norteadores estabelecidos e às peculiaridades que norteiam o procedimento diferenciado. A ausência de previsão quanto à admissibilidade de impugnação de decisões interlocutórias tem por finalidade a promoção de celeridade no processamento e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, visando, sobretudo, a consecução dos objetivos primordiais a que foi instituída.

Dessa forma, o legislador não previu a possibilidade de interposição de recurso inominado contra as decisões interlocutórias nos Juizados Especiais Cíveis para a Turma Recursal, por isso, em razão da ausência de previsão legal, não há como apreciar o presente recurso.

A respeito dos recursos contra decisões dos processos que tramitam no Juizado Especial, a Lei no 9.099/95, em seu art. 41 dispõe:
“Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado”.

O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 576.847, Relator o Ministro Eros Grau, Plenário, DJe de 7/08/2009, reconheceu a repercussão geral da questão e decidiu que as decisões interlocutórias exaradas em processos dos juizados especiais
são irrecorríveis
.

2. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, inarredável.

3. Não cabe, nos casos por ela abrangidos, aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, sob a forma do agravo de instrumento, ou o uso do instituto do mandado de segurança.

4. Não há afronta ao princípio constitucional da ampla defesa (art. 5o, LV da CB), vez que decisões interlocutórias podem ser impugnadas quando da interposição de recurso inominado.

A respeito da impossibilidade de interposição de recurso inominado contra decisão interlocutória, eis o entendimento jurisprudencial a seguir colacionado:

RECURSO INOMINADO – DECISÃO QUE DECLINOU A COMPETENCIA – NÃO CABIMENTO DE RECURSO INOMINADO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO. O Recurso Inominado ataca decisão interlocutória de declínio de competência. O recurso não merece conhecimento, pois, no âmbito dos Juizados Especiais, somente admite-se o recurso inominado contra as sentenças. No caso dos autos, quando muito, caberia mandado de segurança. Recurso não conhecido.

(TJ-MT - RI: 80101591720148110025 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 11/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/04/2019)

DECISÃO MONOCRÁTICA. TERCEIRA TURMA RECURSAL PROVISÓRIA DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA. AUSENCIA DE PREVISÃO LEGAL. Não é cabível recurso inominado em face de decisão interlocutória que declina da competência. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. (Recurso Cível No 71006881916, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Julgado em 06/03/2018)(TJ-RS - Recurso Cível: 71006881916 RS, Relator: Marialice Camargo Bianchi, Data de Julgamento: 06/03/2018, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/03/2018)

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROLATADA EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO AVIADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Por força de lei, não cabe recurso contra as decisões interlocutórias prolatadas em sede de Juizados Especiais
.

(N.U 8014657-58.2010.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).

EMENTA RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos Juizados Especiais não é cabível recurso inominado contra decisão interlocutória.

Recurso não conhecido.

(N.U 8010243-33.2014.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020)

RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO INOMINADO CABÍVEL TÃO SOMENTE PARA ATACAR DECISÃO TERMINATIVA, CONFORME REDAÇÃO DO ART. 41, CAPUT, DA LEI N. 9.099/95.

No sistema do Juizado Especial, não há previsão de recurso contra as decisões interlocutórias.

Consoante expressa previsão do art. 41 da Lei n. 9.099/95, o recurso inominado serve apenas para atacar a sentença: Art.41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71008133423 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 05/12/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2018)

Assim, como se trata de decisão interlocutória, e não de sentença ou decisão terminativa, é incabível a interposição de recurso inominado.

Ante o exposto
, por ser incabível o presente Recurso Inominado interposto,
deixo de conhecê-lo
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022